Tribunal: CARF
Processo: 10875.723450/2019-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
JUNTADA DE PROVAS. GRAU RECURSAL. CONTRAPOSIÇÃO DE MOTIVO APRESENTADO PELA DRJ. CONHECIMENTO.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o, dentre as quais está a contraposição de fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA CARF No 63.
O pedido de isenção de imposto de renda por moléstia grave deve ser devidamente comprovado por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (art. 6o, XIV e XXI da Lei no 7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 - art. 35, II, b e § 3o do RIR/2018).
Há de ser reconhecida a competência dos médicos vinculados ao serviço médico oficial, não se podendo impor ao contribuinte o ônus de aferir sob qual regime foi contratado o profissional de saúde, a fim de ver reconhecida a validade do laudo por ele expedido.
Assim, desnecessário aferir se o médico subscritor do laudo é servidor público.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.723450/2019-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.725 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
ADILSON COROCHER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
JUNTADA DE PROVAS. GRAU RECURSAL. CONTRAPOSIÇÃO DE
MOTIVO APRESENTADO PELA DRJ. CONHECIMENTO.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as
razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão,
salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o, dentre as quais está a
contraposição de fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO
SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA CARF No 63.
O pedido de isenção de imposto de renda por moléstia grave deve ser
devidamente comprovado por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (art. 6o, XIV e
XXI da Lei no 7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 - art. 35, II,
“b” e § 3o do RIR/2018).
Há de ser reconhecida a competência dos médicos vinculados ao serviço
médico oficial, não se podendo impor ao contribuinte o ônus de aferir sob qual
regime foi contratado o profissional de saúde, a fim de ver reconhecida a
validade do laudo por ele expedido.
Assim, desnecessário aferir se o médico subscritor do laudo é servidor público.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-009.722, de 04 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10875.723448/2019-88, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.723450/2019-57
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.725 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723450/2019-57

Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly .

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da R. Acórdão proferido pela
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro que
julgou improcedente a impugnação, em razão de constatação de rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave - não comprovação da moléstia ou sua condição
de aposentado, pensionista ou reformado, e compensação indevida de Imposto de Renda na
Fonte sobre Rendimentos declarados como isentos por moléstia grave.
Segundo o Acórdão recorrido, trata-se de Notificação de Lançamento em nome do
sujeito passivo, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
(DIRPF) do exercício 2018 ano-calendário 2017, em que foi constatado rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave - não comprovação da moléstia ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, e compensação indevida de Imposto de
Renda na Fonte sobre Rendimentos declarados como isentos por moléstia grave.
Inconformado, tendo tomado ciência da Notificação, o interessado solicita
prioridade por moléstia grave e requer que seja juntada a Declaração de Concessão de
Aposentadoria expedida pela BANESPREV – Fundo Banespa de Seguridade Social.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão com dispensa de ementas.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário .
O Contribuinte pede seja examinado o documento juntado em sede recursal, e
insurge-se contra a omissão de rendimentos, ressaltando a isenção em razão de moléstia grave.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.725 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723450/2019-57

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, devendo ser conhecido.
No curso do processo administrativo fiscal, o Colegiado de Piso analisou a defesa e a
considerou improcedente a impugnação, ao fundamento que (fls.):
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma, e o outro se
relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, devidamente
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Não há como interpretar de modo diferente, pois, de acordo com o estabelecido
na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a
interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve
ser literal.
O artigo 30 da Lei no 9.250/1995, é bem claro quando determina que a moléstia
deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A Solução de Consulta Interna no 11 – Cosit, acerca da comprovação de moléstia
grave, assim especifica em sua ementa:
Ementa: A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo
pericial, assim entendido como documento emitido por médico legalmente
habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico
oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios,
independentemente de ser emitido por médico investido ou não na função de
perito, observadas a legislação e as normas internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão
emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia
(descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa
física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da
existência da doença em período anterior à emissão do laudo); d) caso a
moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim
do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e e) o
nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo
pericial.(grifei)
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI
do art. 6° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais
exigências legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos
periciais expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo
Poder Público, independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de
Saúde (SUS). Os laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem
à exigência legal, não podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de
convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
(grifos acrescidos)
A moléstia ou doença profissional é produzida ou desencadeada pelo exercício
do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.725 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723450/2019-57

elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos do
art. 20, inciso I, da Lei no 8.213, de 1991.
A Portaria no 1.339/1999, do Ministério da Saúde, estabeleceu uma lista de
doenças relacionadas ao trabalho, e a bursite do ombro está entre elas. No
entanto, é necessário que a doença seja claramente em decorrência do trabalho.
O Laudo Pericial apresentado pelo Contribuinte (fls. 21), datado de 29/04/2019,
informa que o mesmo é portador de Moléstia Profissional, denominada Bursite
de Ombros – CID M 75-5. No entanto, o Laudo Pericial, no local reservado para
o carimbo de identificação do serviço médico oficial, consta Ama/UBS Integrada
Jardim Brasil, mas o médico que assina o Laudo não é servidor público, uma vez
que não consta o número de registro no órgão público e a qualificação do
profissional do serviço médico oficial responsável pela emissão do laudo.
Assim, o Laudo não atende ao disposto na Instrução Normativa RFB no 1500, de
29 de outubro de 2014, em seu art. 6o inciso V:
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo
pericial.
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, qual seja, que os
valores recebidos sejam proventos de aposentadoria ou reforma, a carta de
concessão, às fls. 14, comprova que o Contribuinte é aposentado desde
21/03/2013.
Porém, como para o gozo da isenção é necessário o atendimento cumulativo dos
dois requisitos, não podem ser considerados isentos os rendimentos recebidos
pelo contribuinte.
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento.
Incialmente insta considerar o conhecimento do laudo trazido em sede recursal, com
aplicação da alínea “c”, do §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72, na medida em que
claramente destina-se a contrapor fatos ou razões do R. Acórdão Recorrido.
A fls., foi juntada a DAA onde consta a declaração dos rendimentos auferidos,
ensejadora da constituição do crédito tributário.
A fls., foi acostado laudo pericial emitido pelo médico Adilson Augusto Giusti
(desprovido de indicação de ser serviço médico oficial da União, Estados ou
Municípios), declaratório de que o Recorrente é portador moléstia profissional dede
2001.
Diferentemente do laudo pericial apresentado inicialmente (fls.), o novo documento
(fls.) traz indicação RF 718489-100 abaixo da assinatura do médico.
Relativamente ao fato de inexistir elementos suficientes a indicar que o médico
subscritor do laudo seja servidor público, esta Turma de Julgamento, em 14/09/2022,
decidiu no sentido da desnecessidade do cumprimento da condição, no Acórdão 2202-
009.172, relatado pela I. Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, conforme
trecho abaixo reproduzido:
Como bem explicitado na Solução de Consulta Interna no 11 da Cosit, "serviço
médico oficial é o serviço de saúde pertencente a estrutura das pessoas jurídicas
de direito público, independentemente do Poder ao qual se vinculem, e as
autarquias e as fundações, instituídas e mantidas pelo Poder Público".
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.725 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723450/2019-57

Pela teoria da aparência há de ser reconhecida a competência dos médicos
vinculados ao serviço médico oficial, não podendo impor ao contribuinte o ônus
de aferir sob qual regime contratado o profissional de saúde, a fim de ver
reconhecida a validade do laudo por ele expedido.
A indigitada construção teórica, que está umbilicalmente atrelada à proteção da
confiança e da boa-fé, salienta que "[n]o extenso campo das aquisições dos
direitos, a aparência jurídica está aparelhada para proteger os terceiros, (...)
agindo em favor daqueles que, de maneira invencível, creem naquilo que se
exterioriza" (KÜMPEL, Vitor Frederico. A teoria da aparência jurídica. São
Paulo: Método, 2007. p. 65). Portanto, ao se dirigir à unidade de saúde para fins
de cumprimento dos requisitos legalmente impostos para o gozo da isenção,
presume o portador de moléstia grave que o médico que lhe atendeu possui
plenos poderes para subscrição do laudo.
Assim, desnecessário aferir se o médico subscritor do laudo é servidor público.
Preenchido o último requisito legal, cumpre cancelar a presente autuação.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente Redator

Fl. 84
DF CARF MF
Original